Tribunal: TCU
Processo: 047.477/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 88), aos herdeiros de Nadir Campos da Silva Júnior (falecida): Paulo Vinícius Campos da Silva Júnior (CPF XXX.168.697-XX) e Alessandro Campos da silva (CPF XXX.267.257-XX), e ao Comando da 1a Região Militar, para ciência. 1. Processo TC- Processo 047.477/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nadir Campos da Silva Junior (XXX.660.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.